Tribunal: TJBA
Processo: 8026775-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026775-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA Agravada: SORAILDE ANUSIA FERRAZ LIMA ARAUJO Advogado(s):GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO GLOBAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por servidora do magistério, determinou a atualização dos proventos para que sejam pagos em conformidade com o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública para determinação de pagamento do piso salarial nacional; (ii) saber se o piso salarial dos professores se refere ao vencimento básico ou à remuneração global. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4296, afastou a aplicação indiscriminada das vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, entendendo que, em determinadas situações, a medida é possível quando presentes os requisitos legais e não caracterizada ofensa direta ao interesse público primário. 4. O STF, no julgamento da ADI 4167, fixou entendimento de que o piso salarial nacional dos professores da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser fixado com base no vencimento básico, e não na remuneração global. 5. A própria redação do § 1º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 é clara ao referir-se ao "vencimento inicial", expressão que não se confunde com "remuneração global", uma vez que esta última engloba, além do vencimento básico, eventuais gratificações, adicionais e vantagens pessoais. 6. A análise dos contracheques da parte demonstra que a servidora percebeu vencimento básico inferior ao piso nacional estabelecido para o magistério, estando assim presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. É possível a concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública para adequação ao piso salarial nacional do magistério quando presentes os requisitos legais, não se aplicando indiscriminadamente as vedações contidas nas Leis nº 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009. 2. O piso salarial nacional dos professores da educação básica deve ser calculado sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, conforme estabelecido na Lei 11.738/2008 e interpretação consolidada pelo STF na ADI 4167". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 7º, §2º; Lei 8.437/1992, art. 1º; Lei 9.494/1997, art. 1º e art. 2º-B; Lei 11.738/2008, art. 2º, §1º; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4296; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 7222; STF, RE 1.279.765/BA (Tema 1132). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026775-27.2025.8.05.0000 em que é Agravante o Município do Salvador e Agravada Sorailde Anúsia Ferraz Lima Araújo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno e conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator